Tribunal: CARF
Processo: 12448.913135/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913135/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.306 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913135/2020-19
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 108-
037.197, proferido em 11 de Abril de 2023 pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2013, no valor de R$ 862.826,74.
A DRF de Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 29623000,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 3.094/3.099):
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto do
termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi
apurado saldo negativo, uma vez que, na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pagar.
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 565.395,15.
Valor da contribuição social a pagar na ECF: R$ 224.334,66.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

13438.5567.181019.1.3.03-0206
32603.43500.121119.1.3.03-2249
37581.38635.101219.1.3.03-8916
01634.22877.130120.1.3.03-7509
15425.45382.140220.1.3.03-4450 32531.81904.200320.1.3.03-7191.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/11/2020.
PRINCIPAL- R$ 693.063,44 MULTA- R$ 138.612,66 JUROS- R$ 21.009,66”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que o despacho decisório PER/DCOMP apontou que há
contribuição social a pagar no valor de R$ 224.334,66 apurado em ECF relativo aos fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016.
Asseverou que a notificação está eivada de nulidades, vez que o demonstrativo
elaborado pela autoridade fiscal deveria relacionar todas as DCTF’s, ECF e ECD discriminando-
as uma a uma para possibilitar o contraditório e a ampla defesa da emsma.
Afirmou que obteve como retenção de tributos de CSLL no montante de R$
803.088,94 retidos por seus serviços prestados e retenções sobre aplicações financeiras.
Ponderou que as multas impostas pela notificação, acrescidas aos supostos valores
principais da obrigação sofreram a incidência dos juros moratórios, ocasionando assim uma
capitalização indevida e uma onerosidade ilícita.
Pleiteou que seja decretada a nulidade da notificação ou se assim não for
entendido, que seja convertido o feito administrativo em diligência, e que seja adentrado ao
mérito da defesa para que seja recalculado o real valor devido, expurgando-se dos cálculos a
capitalização e demais acréscimos ilícitos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-037.197-DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 446.804,85 (e-fls.
3.157/3.180).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 3.197/3.265), destacando, em síntese, que:
“ILMO.
SENHOR
DOUTOR
DELEGADO
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTOS
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

PROCESSO no 12448.9133135/2020-19

IC SUPPL ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede social na
Rua da Assembléia, no 10, Sala 2512, bairro Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro; Inscrita regularmente no CNPJ/MF sob no 32.956.173/0001-00, neste
ato, representada por seu bastante procurador, BRUNO DA CUNHA GARCIA,
brasileiro, casado, contador; Inscrito no CRC 1SP sob no 219813/O-6, com escritório na
Rua Maestro João Gomes de Araújo, no 167, Bairro Água Fria, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, local onde receberá todas as publicações, notificações e intimações,
vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar RECURSO
VOLUNTÁRIO, em razão da decisão proferida pela DRJ nos autos administrativos em
que discute a cobrança do tributo de CSLL, requerendo desde já:
O recebimento de suas razões recursais no seus efeitos legais;
Intimação do requerido para, querendo, apresentar resposta;
Que seja juntado aos autos e encaminhado ao CARF para julgamento do presente recurso;
Termo em que,
Pede e espera deferimento.
São Paulo, 06 de outubro de 2023.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

RECORRENTE: IC SUPP ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA: União Federal

I- SÍNTESE DOS FATOS
Consta do AAIM que a recorrente supostamente deixou de recolher a totalidade do valor
devido a título de CSLL, porém, as razões constantes do v. acórdão que manteve
incólume a decisão do auditor fiscal na cobrança do aludido tributo não merece prosperar,
consoante comprova a recorrente em suas assertivas abaixo:
II- DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

Conforme previsto no artigo 73 do Decreto 7475/11, é cabível a interposição de recurso
voluntário da decisão proferida pela MM. 30a Turma da DRJ 08 de Julgamento no prazo
de 30 dias. Diante disso, plenamente cabível e tempestivo o presente recurso.
III- DOS FATOS E DO DIREITO
A Decisão da MM. 30a TURMA da DRJ 08 de Julgamento, considerou que o tributo é
devido sob alegação de que a Receita de Serviços da DIPJ/ECF se apresenta menor que a
correspondente na DIRF (na validação por auto retenção a receita é estimada). Ainda,
para ter direito à CSRF na composição do saldo negativo, deve haver convergência entre
o oferecimento à tributação dessas receitas para a apuração do lucro reais e o valor retido
na fonte pelas empresas declarantes, conforme inc. III do art. 231 do RIR/99, vigentes à
época, in verbis (art. 228 do RIR/2018):
(...)
No mesmo sentido a Súmula no 80 do CARF:
(...)
Quanto aos códigos de receita 6147, 6190 e 5952 (serviços), verifica-se que o
contribuinte, ora recorrente, declarou, no registro L300 de sua ECF 2016- transmitida
após o Despacho Decisório, em 28/11/2021- receita de prestação de serviços no valor de
R$ 67.088.793,51:
(...)
Assim, o valor de receita de prestação de serviços declarado pela recorrente está abaixo
dos R$ 80.278.669,90 que deveriam ter sido declarados, caso fosse declarado a inclusão
do valor de R$ 803.088,93, a título de CSRF, sob os códigos de receita 6147, 6190 e
5952m, conforme tabela acima.
Desta feita, o inconformismo da recorrente está sedimentado no que tange ao valor
apontado de ECF da composição da base de cálculo da CSLL negativa.
A recorrente apurou suas contribuições com segregação de receitas em SCPS- Sociedade
em Conta de Participações, dividas em 4 (quatro) ECF’s, sendo o principal apresentado
no item 4 (quatro) e as demais inscritas apresentadas de acordo com a legislação, de
forma segregada em arquivo específico como abaixo demonstramos:
ECF- SCP SANTO ANTONIO I- HASH
C7A8E74B8C480F0C5F9F8466B0C6B438A01445F8-0
ECF- SCP SANTO ANTONIO II- HASH
EAEE208F3A5BA7B8027A6C47C7D165ACD982ECF9-0

ECF- SCP ELETRONUCLEAR II- HASH
4AFF206CF2B8E8B73B07122CD9CD048021A7A49-8
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

Outrossim, a quarta ECF trata-se da empresa principal sob HASH C739497CADBFC3371F9E049766047D0F9AFEDF6C-7.
(...)
O Valor declarado de fontes pagadoras é inferior aos valores apresentados na DIRF, visto
que alguns de seus clientes são isentos das retenções de IRRF e CSLL sobre suas notas
fiscais.
Para a comprovação de suas assertivas, a recorrente acosta aos autos do presente recurso
as demonstrações de resultados dos períodos tanto da empresa principal, ora recorrente,
como de suas respectivas SCP’s para o ano calendário.
Além do acima discorrido, o raciocínio constante do v. acórdão encontra-se equivocado,
porquanto a receita bruta da empresa Principal é de R$ 74.888.149,35 (setenta e quatro
milhões quatrocentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e nove reais e trinta e cinco
centavos) e não o valor de R$ 67.088.793,51 (sessenta e sete milhões, oitenta e oito mil,
setecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), e R$ 7.399.355,84 (sete
milhões trezentos e noventa e nove reais trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos), contemplados por receitas em consórcios, de acordo com os artigos 278
e 279 da Lei 6.404/76, a qual também possui retenções de IRRF e CSLL, em seus
serviços prestados.
(...)
Assim, a metodologia de cálculo apresentada pelo auditor, não merece prosperar, visto
que segundo a LEI 10.833/2003, os valores de retenção apresentados em DIRF pelos
tomadores se dão pelo princípio de caixa, ou seja, o pagamento dos referidos valores de
retenção e, não o princípio da competência, como é apresentada a metodologia de cálculo
apresentada no AIIM.
O artigo 35, da Lei no 10.833/2003, disciplina que:
(...)
Logo ainda, que compartilhasse do entendimento constante do v. acórdão, com o qual a
recorrente diverge integralmente, temos que o valor apontado pela recorrida seria de R$
520.827,26 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e vinte e sete mil e vinte e seis centavos) e,
não o valor de R$ 446.804,85 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quatro
reais e oitenta e cinco centavos).
Com relação a divergência entre DCOMP e ECF, os valores pleiteados na data da
obtenção da PER/DCOMP, foram elaborados em consonância com as informações
contábeis apresentadas pelos tomadores ao final da entrega da ECF original, de acordo
com os informes de rendimentos apresentados via E-cac, balizados do contribuinte, haja
vista que a fonte pagadora tem prazo de até 05 (cinco) anos para retificação de sua DIRF.
A recorrente, exibe as telas de acordo com E- cac para o ano calendário de 2016:
1- Resumo geral de receitas e retenções declaradas pelos tomadores extraída diretamente
no portal E- cac:
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

(...)
2- Detalhamento de data de transmissão e retransmissão das DIRFS dos tomadores com
alteração dos créditos apontados anteriormente:
(...)
3- DIRFS retificadas após a solicitação de PER/DCOMP
(...)
4- Composição analítica dos créditos informados no período:
(...)
Assim, carece de reforma a r. decisão proferida pela 30a Turma da DRJ 08 de Julgamento,
porquanto, não se ateve a todas as provas carreadas aos autos pra proferir sua decisão.
IV- DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme disciplina o artigo 73 do Decreto 7475/11, o recurso voluntário apresenta efeito
suspensivo e, por isso, de acordo com o disposto no artigo 151, inciso III do CTN, estará
suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
V- DOS PEDIDOS
Apoiado em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao procedimento,
permite-se a recorrente, na exata forma processual administrativa, requerer:
Seja regularmente recebida e conhecida suas RAZÕES RECURSAIS, sendo processada
pelo órgão competente, e após,
Seja suspensa a exigibilidade do auto objeto da presente nos termos do artigo 151, inciso
II do CTN e que seja expedida a certidão tributos federais, positiva, com efeito negativo,
até decisão final da presente demanda.
Seja, dado PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a decisão da 30a Turma da
8 DRJ de Julgamento, contida nas folhas, visando a cancelar o auto de infração;
Se assim não entendido,
Seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de apurar as informações aqui
prestadas no tocante aos valores auferidos pelo Sr. Fiscal no período relacionado,
comprovando as alegações de erro na apuração aqui alocadas, e ainda,
Termo em que,
Pede e espera deferimento.
São Paulo, 06 de outubro de 2023.
BRUNO DA CUNHA GARCIA
PROCURADOR”.
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL ano-calendário
2016, no valor de R$ 118.590,30 (R$ 565.395,15 – R$ 0,00- DRF – R$ 446.804,85- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2016. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP no. 13438.55547.181019.1.3.03-0208.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 3.157/3.180):
“(...)
Por fim, quanto ao pedido de conversão do processo em diligência com a finalidade de
comprovar as alegações de erro, além de não se fazer necessário, visto que todas as
provas e informações constam dos autos, não foi atendido o disposto no inciso IV do art.
16 do PAF, motivo pelo qual considera-se não formulado.
Desse modo, tendo em vista a CSLL devida informada de R$ 224.334,66, deve ser
somado ao valor das parcelas confirmadas R$ 671.139,51 a título de retenção na fonte. O
cálculo encontra-se na tabela abaixo:
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

(...)
Por todo o exposto, VOTO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 446.804,85, devendo ser
revistas as compensações não homologadas até esse limite”.

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social Retida na Fonte
(CSRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
razão analítico do ano calendário de 2016 (e- fls. 3.226/3.241), demonstração do Resultado do
Exercício (e-fls. 3.242/3.249), razão analítico (e-fls. 3.249/3.265).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição social devida ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde
que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913135/2020-19

mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 3279
DF CARF MF
Original